Tribunal: TJMT
Processo: 1026744-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026744-37.2020.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO MALAGOLE DA SILVA
IMPETRANTE: DILMA GOMES
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela advogada Dilma Gomes Marques, em favor de Diego Malagole da Silva, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n. 44507-73.2019.811.0042, Código 604715, o mantem custodiado.
Informa que o paciente foi preso no dia 30/10/2019, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 333 c/c 69, ambos do CP.
Aduz, inicialmente, que o paciente é primário, não possui nenhum registro criminal, possui trabalho lícito e residência fixa; argumenta que se encontrava laborando em sua profissão (alfaiate/costureiro), quando foi vítima de grave acidente de motocicleta e chegou a fraturar a perna e, diante dos compromissos financeiros assumidos e sem poder trabalhar “caiu na tentação” de adquirir um pouco de drogas para tentar ganhar algum dinheiro, pois, estava em situação de penúria.
No tocante ao crime capitulado no art. 333 do CP, nega veementemente a autoria, vez que não possuía a quantia de R$ 10.000,00 para subornar os policiais.
Sustenta a defesa, que é desumano manter uma pessoa sob custódia sem julgamento há mais de 01 (um) ano, mormente diante das cirurgias que o mesmo realizou, sendo que o paciente possui apenas 22 anos de idade e se encontra recluso na Penitenciária Central do Estado à mercê da sorte, pois é um local insalubre sem quaisquer atendimento médico a contento.
Argumenta que na audiência de instrução foi requerida prisão domiciliar ao paciente, porém, sem qualquer fundamento legal foi indeferido.
Em suma, alega que não se fazem presentes os elementos autorizadores para manutenção da prisão preventiva do paciente, vez que desprovida de fundamentação idônea, sobretudo porque não restou demonstrado concretamente a presença do periculum libertatis.
Ao final, requereu:
Pugna pela concessão da ordem, liminarmente, por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente; no mérito, requer seja a medida ratificada.
Ao final, requer a intimação pessoal da defesa, para sustentar oralmente as razões do writ perante esta Câmara julgadora.
É o relatório.
Decido.
Mister ressaltar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei. A concessão liminar é faculdade; não é obrigação. É para acudir situação urgente, de flagrante ilegalidade, que só o Juiz pode impedir com a forma do poder cautelar.
A compreensão do referido entendimento, todavia, não afasta a perspectiva de que possa vir a ser deferida a pretensão na análise primeira, mas, para tanto, deverá ocorrer demonstração inequívoca da ilegalidade, assim como a necessidade premente da medida.
Desse modo, a análise do writ deve operar-se em caráter perfunctório, baseando-se unicamente nas provas já existentes nos autos e limitando-se ao exame acerca da legalidade ou não da prisão do paciente.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), de modo a justificar o encarceramento prévio do indiciado, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
O paciente está preso preventivamente, juntamente com o corréu ERLON FABIO DE CAMPOS, em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, desde o dia 30/10/2019.
Alega excesso de prazo para formação da culpa, ainda, argumenta ser portador de deficiência física e não estaria recebendo tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra.
Contrariando o alegado, junta ao writ vários exames e atendimento médico-hospitalar feito no mês de outubro passado, o que demonstra, ao menos nesse juízo que está recebendo cuidados médicos mesmo segregado.
Por conseguinte, verifico que na decisão colacionada na exordial o magistrado de origem nada decidiu a respeito dos fatos alegados neste mandamus. Com a cautela de praxe, determinou:
“(...) que seja providenciado pela Diretoria do Estabelecimento Prisional o encaminhamento de informações sobre o estado de saúde do acusado, ocasião que deverá informar se há óbice para que receba atendimento fisioterapêutico e tratamento médico adequado na referida unidade penal, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para resposta.”
Determinação que aponta que sequer foi decido o pedido em juízo primevo, logo, demonstrando claramente supressão de instância.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, mister se faz reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade, visando resguardar a ordem pública, evitando a reiteração delituosa.
No tocante ao excesso de prazo, considerando que os prazos processuais não são absolutos e devem ser ponderados dentro do princípio da razoabilidade e conforme a complexidade do feito, torna-se imprescindível as informações da autoridade ora apontada como coatora, para que, após o aporte destas aos autos, seja avaliado se o excesso de prazo tem ou não cabimento.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do writ, indefiro o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se as informações à d. autoridade indigitada coatora.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, volvendo-me os autos conclusos para julgamento
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator